Tribunal: TJBA
Processo: 8013065-71.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013065-71.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ROSA MARIA ARAUJO BOMFIM

Advogado(s)
:
ROSA MARIA ARAUJO BOMFIM, LUCIANA OLIVEIRA DE SOUZA

AGRAVADO: SURANIA FRANCO LIMA SALES e outros

Advogado(s)
:
FLAVIA REGINA BISPO BITENCOURT

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VALOR DA CAUSA. COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTAS. SEGREDO DE JUSTIÇA E TEMPESTIVIDADE. LIMITES DO EFEITO DEVOLUTIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Caso em exame

Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos Embargos à Execução que: (i) acolheu a impugnação ao valor da causa; (ii) fixou o valor dos embargos em correspondência ao valor da execução (R$ 90.063,88); (iii) determinou a complementação das custas iniciais; e (iv) afastou a preliminar de intempestividade, em razão do segredo de justiça que impedia a ciência da parte executada.

A Agravante sustenta deserção dos embargos à execução, preclusão do prazo, litigância de má-fé e
error in judicando
quanto ao valor da causa e recolhimento das custas.

Questão em discussão

As questões em discussão são:

(i) saber se o agravo de instrumento pode ser conhecido quanto a matérias ainda não decididas em primeiro grau, sem violar a vedação à supressão de instância;

(ii) saber se o valor da causa dos embargos à execução deve corresponder ao valor atribuído à execução;

(iii) saber se é regular a determinação judicial para complementação de custas e se a regra do art. 1.007, §2º, do CPC se aplica aos embargos à execução.

Razões de decidir

O conhecimento do agravo deve ser limitado ao conteúdo efetivamente decidido pela interlocutória agravada. As demais matérias invocadas pelo recorrente não foram objeto da decisão, sendo vedada sua apreciação nesta instância, sob pena de supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição.

A determinação de complementação das custas encontra amparo nos princípios da primazia do julgamento de mérito e instrumentalidade das formas. O art. 1.007, § 2º, do CPC aplica-se ao preparo recursal, não às custas iniciais dos embargos, razão pela qual é legítima a concessão de prazo para complementação antes de eventual penalidade.

A decisão que reconheceu a tempestividade dos embargos está devidamente fundamentada no fato de que o segredo de justiça impedia a ciência dos executados, devendo ser resguardado o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Dispositivo

Diante do exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão de primeiro grau.

Tese de julgamento:

O agravo de instrumento somente pode ser conhecido quanto às matérias efetivamente decididas pelo juízo de origem, sendo vedado ao Tribunal apreciar temas não enfrentados na decisão agravada, sob pena de supressão de instância.

O valor da causa dos embargos à execução deve equivaler ao valor da execução quando se busca sua extinção, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

É legítima a determinação de complementação das custas iniciais antes da declaração de deserção, à luz dos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do mérito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº
8013065-71.2024.8.05.0000
,
em que é Agravante
ROSA MARIA ARAÚJO BOMFIM
e Agravadas
SURANIS FRANCO LIMA E OUTRAS
, ACORDAM
os julgadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora, e manter a decisão recorrida em seus exatos termos.

Salvador, sala de sessões, de de 2025.